Tribunal: TJSP
Processo: 0002783-18.2016.8.26.0288
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que determinou a conversão do julgamento em diligência. Revisão de posicionamento para afastar a necessidade de colheita da representação da vítima.
2-) O § 5°, do art. 171, do Código Penal, inserido pela Lei n° 13.964/2019, embora se trate de norma híbrida, deve ser aplicada somente aos feitos ainda em fase policial, sob pena de

Ementa:
1-) Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que determinou a conversão do julgamento em diligência. Revisão de posicionamento para afastar a necessidade de colheita da representação da vítima.
2-) O § 5°, do art. 171, do Código Penal, inserido pela Lei n° 13.964/2019, embora se trate de norma híbrida, deve ser aplicada somente aos feitos ainda em fase policial, sob pena de atingir atos jurídicos perfeitos e acabados.
3-) Agravo regimental provido para determinar o prosseguimento da apelação criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0002783-18.2016.8.26.0288/50000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo regimental para afastar a necessidade de conversão do
julgamento em diligência para colheita de representação da vítima e determinaram
o prosseguimento da apelação criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3033
Agravo Regimental Criminal no 0002783-18.2016.8.26.0288/50000
Comarca: 2a Vara de Ituverava
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Arlei Robson Aparecido Frizi Raimundo
Ementa:
1-) Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que
determinou a conversão do julgamento em diligência. Revisão de posicionamento para
afastar a necessidade de colheita da representação da vítima.
2-) O § 5°, do art. 171, do Código Penal, inserido pela Lei n° 13.964/2019,
embora se trate de norma híbrida, deve ser aplicada somente aos feitos ainda em fase
policial, sob pena de atingir atos jurídicos perfeitos e acabados.
3-) Agravo regimental provido para determinar o prosseguimento da apelação
criminal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 225
Arlei foi condenado à pena de um (1) ano, um (1) mês e quinze (15) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, no caso de conversão, além do pagamento de onze
(11) dias-multa, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, como incurso no art. 171,
"caput", do Código Penal, porque em 14.7.2016, por volta das 17 horas e 30 minutos,
na Rua Coronel Augusto Barbosa, n° 194, Ituverava/SP, obteve para si vantagem ilícita
no valor de R$ 2.849,60, em prejuízo do ofendido F. L. N., induzindo-o a erro, mediante
ardil. O funcionário José acreditou estar negociando com “Ivan Deieno” via telefone e
realizou a venda de materiais de construção. No entanto, foi induzido a erro, pois, na
verdade, conversava com o apelante. Após longa conversa acordaram que a entrega dos
produtos seria realizada no endereço acima mencionado. No momento da entrega, um
indivíduo identificou-se como “Anderson de Oliveira” e recebeu a mercadoria.
Entretanto, constatou-se que a caligrafia pertencia ao recorrente. Quando os fatos foram
narrados a “Ivan Deieno”, este negou ter realizado ou autorizado compras na referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
loja. A vítima F. L. N. sofreu um prejuízo estimado em R$ 2.849,60.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa, sustentou-se a
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, vez que pairam dúvidas no que
tange à pessoa que se passou por “Ivan Deieno” (fls. 236/239).
Contrarrazões a fls. 246/248, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 18.2.2019 (fls. 250).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 260/262).
Diante da inclusão do § 5°, do art. 171 do Código Penal, pela Lei n°
13.964/2019, por decisão monocrática, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para o fim de se colher manifestação da vítima acerca do interesse de ver o
acusado processado criminalmente (fls. 272/274).
Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo
regimental, sob o argumento de ser desnecessária a medida, por se tratar de condição de
procedibilidade, exigível, desse modo, somente a partir da vigência da Lei n°
13.964/2019 (fls. 1/14).
II Fundamentação
O agravo regimental merece provimento.
Revendo posicionamento anterior para alinhá-lo ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e acompanhar o que vem decidindo esta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal, emerge desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para colheita de representação da vítima.
Com efeito, embora a Lei 13.964/2019 tenha alterado a natureza da ação
penal do crime de estelionato (art. 171, § 5°, do Código Penal) para condicioná-la à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
representação do ofendido, trata-se de norma de caráter híbrido, vez que, além de incluir
essa condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta hipótese de extinção
de punibilidade, passível de aplicação retroativa, por ser benéfica ao réu.
Entretanto, diante do silêncio do legislador sobre a aplicação dessa norma
aos processos em curso, não há como negar que seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado, sobretudo aqueles já sentenciados, de sorte que a
representação no crime de estelionato deve se restringir aos feitos que ainda estão em
fase policial.
Lembre-se, ainda, que a representação não exige formalidade, sendo
suficiente que a vítima demonstre interesse em ver o acusado processado criminalmente.
No caso dos autos, o ofendido deixou expressa essa vontade, pois noticiou os fatos à
autoridade policial, prestou declarações e forneceu informações necessárias para a
apuração do crime.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA
APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL,
ACRESCENTADO
PELA
LEI
N.
13.964/2019
(PACOTE
ANTICRIME).
INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
DOUTRINA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL
EM MULTA. ART. 44, §2o, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida
como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime
de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante
ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com
deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 3. Observa-se que o novo
comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do
ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta
potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa
por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação
do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir
o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a
retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase
policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto
ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de
prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte
especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. -
Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. 4. Ademais, na hipótese, há manifestação
da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito,
consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 5.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, fixada a pena corporal nos
patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha
do modo de aplicação da benesse legal. Além disso, não é socialmente recomendável a
aplicação da multa substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê multa cumulativa com
a pena privativa de liberdade. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 573.093/SC
Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. em 9.6.2020 - DJe
18.6.2020)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do agravo regimental para afastar
a necessidade de conversão do julgamento em diligência para colheita de representação
da vítima e determinar o prosseguimento da apelação criminal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.